Tribunal: CARF
Processo: 19985.722153/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.722153/2016-79
ACÓRDÃO
2202-011.310 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FERNANDO GOMES BRAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
SEGURO DE VIDA. INDEDUTIBILIDADE.
Não é dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
seguro de vida (pecúlio) mesmo quando o contribuinte acreditava ter
contratado plano de previdência privada.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
PAGAMENTO
POR
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE A MENOR DE 21 ANOS, PRORROGÁVEL
ATÉ
24
ANOS
CASO
COMPROVADO
QUE
ESTEJAM
CURSANDO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR OU ESCOLA TÉCNICA DE
SEGUNDO GRAU. ÔNUS DE PROVA DO CONTRIBUINTE.
É possível a dedução de valores comprovadamente pagos a título de
pensão alimentícia de acordo com as normas de direito de família pagos
para menor de 21 anos, sendo possível a prorrogação até os 24, conforme
previsto no artigo 35, inciso III, § 1o, caso comprovado que estejam
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau. Cabe ao contribuinte comprovar o preenchimento dos requisitos
legais autorizativos da dedução.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.310 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722153/2016-79
2
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de Imposto de renda pessoa física do ano-calendário 2014,
onde foram glosadas deduções de dependente no importe de R$ 2.156,52 (fl. 56), previdência
privada no importe de R$ 7.380,97 (fl. 58), pensão alimentícia no importe de R$ 24.741,63 (fl. 59)
e despesas médicas no importe de R$ 13.749,17 (fl. 57) por não ter sido apresentada
documentação comprobatória, resultando em imposto suplementar de R$ 9.148,16.
A Recorrente apresentou impugnação em que esclarece que o dependente é a
cônjuge com quem reside há mais de 5 anos, as despesas médicas são suas ou de sua dependente
e o valor correto de dedução seria de R$ 11.808,31, a pensão alimentícia foi paga de acordo com
as normas do direito de família, a dedução de previdência privada respeitou o limite de 12% e está
correto, conforme se depreende dos descontos realizados em folha de salários (fl. 4).
Sobreveio o acórdão no 15-40.898, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR, que
entendeu pela procedência parcial da impugnação (fls. 69-71), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.310 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722153/2016-79
3
A DRJ reconheceu a regularidade com a dedução realizada a título de dependente
(cônjuge, fl. 9), despesas médicas com fisioterapia (Rafael Stelle, fl. 19) e despesas médicas
próprias com o Instituto Curitiba de Saúde, confirmadas em DMED.
Destaca-se que não foi acolhida a dedução com despesa médica com plano de
saúde Bradesco Dental, Unimed Consultas e Exames e Unimed Manutenção e Implantação por não
ter identificação dos dependentes, despesa médica com plano familiar que envolvia beneficiários
que não foram declarados como dependentes da Recorrente além de não ter prova de que tenha
arcado com a despesa; despesa com previdência privada eis que os valores pagos se referiam a
pecúlio (seguro de vida), não a previdência privada; e entendeu que não havia obrigatoriedade no
pagamento de pensão em razão de os filhos terem atingido a maioridade.
Em suma, a DRJ entendeu pela manutenção do imposto suplementar de R$
6.083,70.
Cientificada em 18/10/2016 (fl. 76), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
14/11/2016 (fls. 78-85) em que alega que: (i) a pensão alimentícia não foi imediatamente
suspensa com a maioridade, de modo que seria dedutível; (ii) que as despesas médicas se referem
a plano de saúde contratado pela Recorrente junto à Associação dos funcionários do IPPUC –
AFIPPUC, mediante convênio e a Recorrente realiza todos os pagamentos mensalmente, conforme
recibo apresentado; (iii) o valor das despesas com plano família devem ser consideradas com
relação aos valores incorridos com relação aos dependentes por ela declarados; (iv) a Recorrente
acreditava que possuía previdência privada pois a CAPEMISA anunciava tal produto em seu site
eletrônico.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade.
Como destacado no relatório, a lide versa sobre regularidade de dedução de
despesas com pensão alimentícia, despesa médica e previdência privada, tópicos que passo a
enfrentar.

Dedutibilidade da pensão alimentícia
Com relação à pensão alimentícia, a DRJ entendeu que deveria ter sido
comprovado, para além do pagamento e da sentença homologatória de acordo judicial, que houve
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.310 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722153/2016-79
4
determinação expressa para que esta se prorrogasse até a maioridade, eis que presumir-se-ia a
extinção da obrigatoriedade quando o dependente, nos termos abaixo:

Quanto à pensão alimentícia, os documentos que apresenta permitem concluir
que se destinava à sua filha Giulia Louise Toledo Braga, nascida em 1992, até que
esta atingisse a maioridade civil. Seria necessário assim que o impugnante
comprovasse que a obrigação fora formalmente estendida após a maioridade.
Para tanto não bastaria que continuasse a pagar a pensão ou que esta
continuasse a ser descontada em folha. A pensão paga nestas condições não é
dedutível do imposto de renda, pois não mais decorre do ato jurídico original que
a instituiu, considerando que as condições da sua vigência não mais prevaleciam.
O contribuinte somente poderia continuar a deduzi-la no imposto de renda se
houvesse um novo ato jurídico (sentença, acordo homologado ou escritura
pública) determinando a sua obrigação de pagar pensão aos seus filhos mesmo
depois destes haverem atingido a maior idade. (fl. 70)

A Recorrente comprovou em sua impugnação a realização de pagamentos a título
de pensão alimentícia que eram deduzidos de seu salário pelo empregador Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba (fls. 24-37). Ademais, apresentou ata de audiência de
conciliação em que foi prevista a obrigação de pagar a pensão alimentícia, correspondente a 20%
do rendimento bruto auferido pela Recorrente (fl. 38-39). Também apresentou decisão proferida
no Agravo de Instrumento no 1.283.096-7 que a exonerou do pagamento da pensão alimentícia,
datada de 30 de setembro de 2014, transitada em julgado no mês subsequente (fls. 40-46).
Assim, no ano de 2013, a Recorrente comprovou ter pago pensão em todos os
meses do ano calendário, comprovou que estava submetida à exigência por força do acordo
homologado judicialmente e que só veio a se desincumbir desta obrigação quando do trânsito em
julgado do Agravo de Instrumento que autorizou o cancelamento do desconto em folha, nos
termos abaixo:

A sentença que fixou os alimentos, homologou o acordo firmado entre as partes
em audiência de instrução e julgamento, tendo determinado a expedição de ofício
ao empregador do alimentante para o desconto mensal do valor da obrigação
alimentar. A sentença transitou em julgado, os autos foram arquivados e o
alimentante seguiu efetuando o pagamento da obrigação alimentar na forma
acordada.
Ocorre, que a alimentada alcançou a maioridade e tem condições financeiras de
suprir suas necessidades, razão da manifestação de ambas as partes, nos autos da
ação de alimentos, onde acordaram pela exoneração da obrigação alimentar, com
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.310 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722153/2016-79
5
o pedido de expedição de ofício ao empregador a fim de cessar os descontos
relativo à pensão alimentícia. (fl. 44)

Ademais, cumpre lembrar que a verba paga a título de alimentos é irrepetível, de
modo que até a determinação definitiva da extinção da obrigação em desfavor da Recorrente, esta
estava obrigada a arcar com tal ônus, sem qualquer possibilidade de reaver os valores pagos após
o alcance da maioridade pela alimentanda.
Tecido este panorama, é evidente que a acusação fiscal, que se pauta na ausência
de comprovação do dever de pagar a pensão, não se sustenta. Embora a DRJ afirme que seria
necessária a comprovação de que houve extensão formal da pensão após a maioridade, não foi
neste sentido que caminhou a jurisprudência vinculante dos tribunais superiores, como se
evidencia da Súmula no 358, proferida pelo STJ que contém o seguinte comando:

Súmula 358 do STJ – "O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu
a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos
próprios autos."

Com base no entendimento acima, infirma-se o principal fundamento do acórdão
recorrido, eis que seria necessário que fosse comprovado que houve o cancelamento da pensão, e
não comprovado que houve a prorrogação, como entendeu a DRJ – entendimento inclusive
vinculante nesta esfera de julgamento.
Cumpre destacar que a previsão legal que autoriza a dedução de valores pagos a
título de pensão alimentícia a filho, filha, enteada ou enteado estipula três categorias, quais sejam:
(i) pagamentos realizados a beneficiários até 21 anos, sem qualquer critério; (ii) a beneficiários até
24 anos, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau; (iii) a beneficiários sem limitação de idade quando incapacitado físico mentalmente
para o trabalho.
Assim, embora seja necessário reformar o acórdão recorrido, também é necessário
ressaltar dois aspectos que dificultam a aferição do direito em favor da Recorrente neste
momento. O primeiro diz respeito ao fato de a declaração de imposto de renda informar como
beneficiário a ex-cônjuge da Recorrente, Eliane Peroceli Toledo, de modo que não há identificação
da idade e demais dados da alimentanda na DIRPF da Recorrente. O segundo ponto,
complementar ao primeiro, diz respeito à ausência de documentos comprobatórios da data de
nascimento da alimentanda, bem como dados referentes à escolaridade da mesma no período
autuado.
Assim, embora seja possível a dedutibilidade da pensão paga até 24 anos de Giulia,
não é possível aferir com base nos documentos apresentados aos autos quais meses do ano
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.310 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722153/2016-79
6
calendário 2014 que estariam dentro da hipótese passível de dedução, período já não abrangido
pela hipótese geral dado que esta teria 22 anos, conforme indicado no acórdão da DRJ.
Desta feita, entendo pela improcedência deste capítulo recursal por não ter sido
apresentada documentação suficiente que permita aferir o preenchimento dos requisitos do
artigo 35, inciso III, § 1o, da Lei no 9.250, de 1999.

Despesas médicas
Com relação às despesas médicas, foram dois motivos de glosa:


A ausência de indicação dos beneficiários dos planos de saúde apresentados
à fl. 11;

A ausência de indicação da entidade que emitiu o recibo de despesas
médicas com plano familiar, que incluiria também beneficiários que não são
dependentes da Recorrente.

Com relação ao primeiro ponto, a Recorrente alega que o plano de saúde foi
contratado junto à Associação dos Funcionários do PPUC e que realiza mensalmente os
pagamentos, conforme recibo apresentado.
Ocorre que, com base nos documentos apresentados, não é possível aferir quem
seriam os beneficiários deste plano de saúde, apenas que houve contratação dos convênios
Bradesco Dental, Unimed Consultas e Exames e Unimed Manutenção e Implantação, pagos pela
Recorrente no importe de R$ 1.594,80, sem outras informações.
Assim, uma vez que o Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), prevê que só é possível
deduzir despesa do contribuinte e seus dependentes, entendo que a prova apresentada não é
suficiente para demonstrar o preenchimento destes requisitos.
Nesse sentido, veja o que dispõe o artigo 80, § 1o, inciso II, do RIR/99:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.310 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722153/2016-79
7

Desta forma, entendo que não merece reparos a decisão da DRJ que, ao enfrentar
este ponto, deixou claro que o comprovante de plano de saúde não arrola os beneficiários, de
modo que não é possível inferir que o Recorrente e seus dependentes seriam, de fato, os únicos
beneficiários a autorizar a dedutibilidade pleiteada, o que levaria à improcedência do pleito.
Ademais, com relação às despesas médicas que seriam comprovadas pelos
documentos de fls. 13-18, destaca-se que, embora constem como sendo de responsabilidade da
Recorrente, existem vícios que obstaculizam o seu reconhecimento neste momento. Isso, pois os
beneficiários indicados seriam Alexandre Silveira Braga, Sandra M S Braga, Zoraide M Silveira.
Destes, apenas Sara M S Braga seria dependente da Recorrente (fl. 46), o que já afastaria a
possibilidade de reconhecer a regularidade das deduções realizadas com os demais beneficiários.
Não obstante, mesmo o suposto comprovante emitido em nome da dependente da
Recorrente (fl. 16) não indica qual teria sido a instituição médica responsável pela sua emissão,
tampouco dados do profissional que realizou os exames e consultas.
Embora a Recorrente tenha sido intimada apenas para apresentar os comprovantes
que dariam lastro à dedução pleiteada a título de despesa médica (fl. 53), esta deixou de
responder à fiscalização, o que motivou a lavratura do auto de infração. Ademais, quando
apresentou o comprovante de fl. 16, informou que o pagamento teria se dado por meio de
depósito bancário, mas não comprovou o pagamento.
A DRJ reconheceu estes pontos e assim afirmou:

O impugnante apresenta comprovantes de contribuições para planos de saúde
que não discriminam os participantes (fls 11). Somente são dedutíveis as despesas
médicas do próprio contribuinte e dos seus dependentes. Os comprovantes
devem permitir a identificação do paciente ou do participante em plano de saúde.
Apresenta extratos de despesas médicas de “plano familiar” (fls. 13/18), sem
identificação, porém, da entidade que o emitiu, além de incluir beneficiários que
não foram declarados pelo contribuinte como dependentes. Não há também
prova de que tenha arcado com o ônus destas despesas, pois não se confirmam
em DMED. (fl. 70)

Assim, embora a Recorrente não tenha sido intimada para comprovar o pagamento
antes da lavratura do auto de infração, mesmo após a deliberação da DRJ apenas alega
genericamente que as despesas estariam comprovadas, afirmação que não elide a acusação fiscal,
razão pela qual entendo pela improcedência deste capítulo recursal com base nos mesmos
fundamentos trazidos pela DRJ, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.310 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722153/2016-79
8
Dedutibilidade de seguro de vida (CAPEMISA)

Por fim, com relação à previdência privada, entendo que o argumento da
Recorrente de que acreditava estar adquirindo um produto que fosse dedutível do imposto de
renda revela apenas desconhecimento com relação à legislação ou falha da prestação de serviço
por parte da instituição financeira.
Verifica-se que a contração se deu a título de seguro de vida, sendo certo que o
desconhecimento da Recorrente não altera a natureza da contratação, tampouco a forma de
aplicação da legislação tributária.
A este respeito, destaca-se que a própria fonte pagadora informa no comprovante
anual de rendimentos valor nulo a título de previdência privada (fl. 43), o que impede a dedução,
conforme argumento abaixo transcrito:

Pretende deduzir como contribuição para previdência privada valores pagos à
CAPEMISA, mas se trata de pecúlio (seguro de vida), indedutível no imposto de
renda. Apresenta contracheques mensais com o desconto para a CAPEMISA, mas
a própria fonte pagadora informa no comprovante anual de rendimentos valor
nulo de contribuição para a previdência privada.

Com isso, adiro aos fundamentos da decisão recorrida, como autorizado pelo artigo
114, § 12, inciso I, do RICARF, o que leva à improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 127
DF CARF MF
Original